Tribunal: TJSP
Processo: 1005125-07.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005125-07.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARCELO
FONTES CARDOSO (ASSISTENTE), é apelado INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005125-07.2015.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MARCELO FONTES CARDOSO ASSISTENTE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14733
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT
EM
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Marcelo Fontes
Cardoso em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como mecânico de produção se
tornou portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males estes
que repercutem em sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação às
fls.36/42, pugnando pela improcedência do pedido inicial.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.64/67),
posteriormente complementada às fls.88.
A sentença de fls.100/103 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.108/113,
pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que é portador de lesão
incapacitante no membro superior esquerdo, decorrente das atividades laborativas, de
modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado. Pleiteia, subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de
fls.121).
Em Sessão realizada aos 29.11.2016, o v.acórdão de
fls.125/128 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.134/140, manifestando-se
somente o autor às fls.144/145.
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, consistente em LER/DORT em membros superiores, moléstias atribuídas às
condições adversas que suportou o autor, atuando como auxiliar de depósito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem
atrofias musculares. Sem edema residual. Sem sinais flogisticos. Sem dor a palpação.
Sem crepitação articular. Sem instabilidade ligamentar. Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas. Sem alteração vascular e/ou neurológica. Sem
redução da força muscular de preensão manual” (fls.137).
Nessa esteira, assentou o perito: “Trata-se de um obreiro
de 41 anos, auxiliar de deposito entre 2002 a 2012, que aduz ser portador de sequelas
de LER/DORT no ombro esquerdo desde 2012, que o incapacita para o trabalho. Como
prova da lesão ocupacional, trouxe à colação nos autos, exames de USG do ombro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
esquerdo realizado a época dos fatos que dão conta de uma “tendinose” (espessamento
degenerativo) dos tendões do manguito rotador sem sinais de rupturas de suas fibras
tendineas. Apesar de ter protocolado requerimento junto ao INSS em 05/2015,
solicitando a concessão de auxílio-doença, o mesmo foi indeferido sob a alegação de
ausência de incapacidade laboral. No caso, em correto passo andou o Instituto-Réu ao
negar o beneficio, posto que, o suplicante já não ostenta sinais de sofrimento álgico ou
eventual limitação articular nos ombros, a ponto de justificar a existência de sequelas
de natureza impeditiva para o trabalho ou a necessidade permanente da demanda de
maior esforço físico. A reforçar esta conclusão, bem de se vê, é o exame de RMN
atualizado do ombro esquerdo em anexo, cujo resultado destaca apenas um processo
degenerativo (tendinose) do manguito rotador sem qualquer sinal de rupturas e/ou
agravo capaz de depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo. Em
verdade há de se observar, que tal situação de degenerescência articular, ainda em
grau incipiente, é compatível com a sua faixa etária, e decorre de fatores heredo-
constitucionais, e não necessariamente se traduz em dano funcional de natureza
incapacitante para o seu trabalho habitual, consoante se pode verificar pela inocência
do exame físico desta região” (fls.138).
Por fim, concluiu: “Em síntese, de acordo com os
elementos e fatos expostos e analisados, concluímos que não restou caracterizado na
pericia médica uma situação atual de incapacidade laboral passível de classificação
pela lei infortunística em vigor. CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Não há”
(fls.138).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística e, tampouco, à conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator